Tribunal: TCU
Processo: 047.289/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 520/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo abaixo relacionado, que trata de monitoramento do cumprimento da determinação constante do item 9.1 do Acórdão 1876/2017-TCU-Plenário (Relator: Ministro José Múcio Monteiro, proferido no âmbito do processo TC Processo 031.623/2012-3 , fiscalização de orientação centralizada (FOC), cujo objetivo foi realizar a fiscalização de qualidade dos serviços realizados na BR-356/RJ, do km 34,7 ao km 98,6, objetos do Contrato ST-07-00355/09-00, firmado entre o DNIT e o Consórcio Mecanorte/Trena, proferido nos autos do TC Processo 009.240/2008-3 , com fundamento nos arts. 143, inciso III, 15, 105 e 243, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em: a) considerar cumprida a determinação constante do item 9.1 do Acórdão 1876/2017-TCU-Plenário (Relator: Exmo. Ministro José Múcio Monteiro); b) encaminhar cópia deste Acórdão ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), informando que o inteiro teor da deliberação originada nestes autos pode ser consultada no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e c) encerrar os presentes autos por apensamento definitivo ao processo originário (TC Processo 031.623/2012-3 ), com fundamento no inciso I do art. 169 c/c o inciso I do art. 250, ambos do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 047.289/2020-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), vinculado ao Ministério da Infraestrutura. 1.2. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.